Tribunal: TJDFT
Processo: 0705444-88.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705444-88.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DA CONCEICAO SANTANA VIEIRA APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pela ré MARIA DA CONCEIÇÃO SANTANA VIEIRA, contra a sentença (ID 23848711) proferida em ação de busca e apreensão promovida por OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Compulsando os autos, verifica-se que a apelante não apresentou comprovante de preparo, mas nesta sede pugnou pelo benefício da justiça gratuita (ID 23848716). Ocorre, que a apelante deixou de apresentar a declaração de hipossuficiência, e o comprovante de rendimento atualizado a fim de comprovar a sua condição de miserabilidade, necessária a justificar um eventual deferimento dos benefícios da gratuidade de jusitça. Assim, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil, intimem-se a recorrente MARIA DA CONCEIÇÃO SANTANA VIEIRA para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar a declaração de hipossuficiência, e o comprovante de rendimento atualizado, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. Publique-se; intimem-se. Brasília,DF, 9 de abril de 2021 18:28:05. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador